Tribunal: TJDFT
Processo: 0706304-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706304-33.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) RECORRENTE: A. D. F. C. RECORRIDO: L. D. F. C., M. P. D. D. F. E. D. T. D E S P A C H O Cuida-se de pedido de compartilhamento de peças dos presentes autos feito pela querelante ALNOISA DE FARIA COELHO para fins de utilização no Processo 0702304-87.2022.8.07.0001. Após leitura integral do processo, não vislumbro necessidade de manutenção do segredo de justiça, na medida em que a publicidade é a regra e não constato a presença de quaisquer das exceções do art. 792, § 1o, CPP ou do art. 189 do CPC. Deste modo, determino a remoção do segredo de justiça dos autos e a intimação da querelante para apresentação de razões recursais. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador